Tribunal: STF
Processo: ARE 1527504
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-06
Data de publicação: 2024-12-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte, ementado nos seguintes termos:  



    “RECURSO INOMINADO. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR ESTADUAL INATIVO. RESTITUIÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. DESCONTO PREVIDENCIÁRIO NO MOMENTO DO PAGAMENTO DO PRECATÓRIO. INCIDÊNCIA DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PREVISTA NO OFÍCIO REQUISITÓRIO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO NO MOMENTO OPORTUNO. PRECLUSÃO. APLICAÇÃO DA ISENÇÃO DO ART. 3º DA LEI ESTADUAL Nº 8.633/05. DESCABIMENTO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA COISA JULGADA E DA SEGURANÇA JURÍDICA. ALTERAÇÃO DO ENTENDIMENTO INTERPRETATIVO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO” (eDOC 9 – ID: ae1ccc9e, p. 2-3)  



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 145, § 1º; 146, III, “b”; e 150, I e II, do texto constitucional. 



    Nas razões recursais, narra-se inicialmente que se trata de Ação de Repetição de Indébito tributário, movida em razão do recolhimento de contribuição previdenciária sobre precatório em hipótese de isenção do tributo.



    Alega-se que não foi respeitada/observada a competência legislativa conferida constitucionalmente à Lei Complementar para versar sobre a matéria da repetição do indébito, sendo aplicada uma espécie de “preclusão” para cobrança (repetição) de indébito tributário que possui prazo próprio prescricional de 05 (cinco) anos, por expressa disciplina da específica lei complementar (eDOC 11 – ID: a0b1e9af, p. 16).



    Argumenta-se que, [p]or legalidade tributária se entende a preservação da competência legislativa da lei complementar representativa do CTN para versar sobre repetição do indébito, assim como sobre isonomia e capacidade contributiva a observância do tratamento equânime e do caráter pessoal da tributação (eDOC 11 – ID: a0b1e9af, p. 14).



    É o relatório.



    Decido. 



    A irresignação não merece prosperar. 



    O Tribunal de origem, ao examinar a legislação infraconstitucional aplicável à espécie e o conjunto probatório constante dos autos, consignou que o desconto da contribuição previdenciária sobre o precatório já pago em favor da recorrente envolve erro de direito, e não meramente aritmético, motivo pelo qual teria ocorrido a preclusão da discussão. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado:  



    “1 – Recurso Inominado interposto contra a sentença que julga procedente a pretensão formulada na inicial, na qual a recorrente pleiteia a restituição dos valores descontados, a título de contribuição previdenciária, em decorrência de expedição de Precatório, com base na Lei 8.633/2005, vigente à época do fato gerador do tributo. 



    2 – A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a concordância da parte com os cálculos apurados, na fase de execução, sem a devida impugnação no momento oportuno, induz à ocorrência da preclusão, de modo que, à exceção do erro de cálculo, entendido como equívoco aritmético, e não erro de direito, descabe a insurgência posterior acerca dos critérios de cálculos utilizados, sob pena de ofensa aos princípios da imutabilidade da coisa julgada e da segurança jurídica: AgInt no AREsp 1042254/PR, 3ª T, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, j. 07/11/2017, DJe 20/11/2017; AgRg no REsp 1486095/PR, 3ªT, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, j.15/10/2015, DJe 23/10/2015; 



    3 – Demonstrado que os cálculos homologados, sem impugnação, no cumprimento de sentença da ação originária do precatório, contemplam a incidência da contribuição previdenciária, impõe-se a afastar o pleito de restituição das verbas indenizatórias pelo desconto indevido, já que envolve erro de direito, e não aritmético, tendo em vista a ocorrência da preclusão. 



    4 – Decisão que altera a perspectiva exegética anterior, em face de argumentos mais consistentes e consentâneos com o sentido lógico e teleológico do dispositivo legal examinado. 



    5 – Pelo exposto, conheço do recurso e dou-lhe provimento para reformar a sentença no sentido de julgar improcedente a pretensão autoral. 



    6 – Sem custas processuais nem honorários advocatícios. 



    7 – Este voto simplificado está de acordo com a primeira parte do art. 46 da Lei 9.099/95” (eDOC 9 – ID: ae1ccc9e, p. 2-3)  



    Vale registrar, inicialmente, que a presente ação de repetição de indébito foi movida com o objetivo de pleitear a restituição de contribuição previdenciária recolhida por oportunidade da expedição de precatório. Assim, essencial salientar que a controvérsia dos autos adentra no mérito de coisa julgada formada no Processo nº 0808736-52.2015.8.20.5001, no qual não fora alegado, diga-se de passagem, o eventual desconto indevido.



    Assim, verifica-se que a matéria debatida no acórdão recorrido restringe-se ao âmbito infraconstitucional, notadamente no que se refere à preclusão quanto ao cálculo do requisitório, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso.



    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:  



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. VALORES RETIDOS A TÍTULO DE IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. BASE DE CÁLCULO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. ENUNCIADO 279 DA SÚMULA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.EMBARGOS DECLARATÓRIOS PROVIDOS. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO DESPROVIDO. 1. Carece de repercussão geral o tema relativo à suposta violação dos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal (ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tema 660, DJe de 1º/8/2013). 2. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos, bem como para a análise de matéria infraconstitucional. Precedentes: ARE 844.039-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 24/08/2015; ARE 1.271.280-AgR, Tribunal Pleno, DJe de 25/09/2020; e ARE 1.238.534-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 15/09/2020. 3. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC/2015), caso seja unânime a votação. 4. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE 1327551 AgR, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 17.09.2021 – grifo nosso)  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. IMPOSTO DE RENDA PESSOA JURÍDICA (IRPJ) E CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO (CSLL). JUROS DE MORA. CONTAS PAGAS EM ATRASO. ARTIGO 93, INCISO IX, DA CONSTITUIÇÃO. VIOLAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. PRECEDENTES. 1. O órgão judicante deve fundamentar, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento, não se exigindo que se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa (AI 791.292/RG-QO, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/8/10). 2. Ausência de repercussão geral do tema relativo à suposta violação dos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal (ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tema 660, DJe de 1º/8/2013). 3. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a análise de matéria infraconstitucional. Precedentes: ARE 1.237.888-AgR, Tribunal Pleno, DJe de 03/03/2020; ARE 1.210.759-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 05/09/2019; ARE 1.110.829-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 25/09/2018. 4. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 5. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE 1332243 AgR, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 27.09.2021 – grifo nosso)  



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista a ausência de fixação de honorários pela origem, deixo de aplicar o disposto no §11 do art. 85 do CPC.



    Publique-se.



    Brasília, 6 de dezembro de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente